Tribunal: TJSP
Processo: 0005553-47.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RESE contra decisão de pronúncia – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular – Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural – Informação nos autos que demonstram, em princípio, o dolo homicida – NEGADO PROVIMENTO.